Tribunal: STF
Processo: HC 242869
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de provas para manutenção do édito condenatório, referindo nulidade no reconhecimento pessoal que teria sido realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal, com consequente ajuste da pena, fixação do regime inicial semiaberto ou aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Requer, ao final,



    “EX POSITIS, requer-se a Concessão da presente Ordem de “Habeas Corpus”, para em sede de LIMINAR, para reconhecer anulidade das provas obtidas, também análise do reconhecimento pessoal nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista o seu não reconhecimento, demonstrando claro o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente sendo mantido em cárcere restringindo sua liberdade, determinando a cassação da R. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem do Habeas Corpus, e retro sentença e acordão que culminou na prisão do paciente, por ausência de provas a absolvição do crime em questão é de rigor como determina o artigo 386 e seus incisos do Código de Processo Penal Brasileiro, a fim de prevenir a injusta prisão e caracterizando-se, se desatendida a providencia crime de constrangimento ilegal. Outrossim, requer ainda, se digne em requisitar informações por parte da Autoridade Coatora. 



    Concedendo a presente Ordem, estará se fazendo uma vez mais, soberana, imperiosa e impostergável JUSTIÇA, JUSTIÇA QUE ENCONTRE EM VOSSA EXCELÊNCIA, MAGISTRADI DIGNO, UM DE SEUS MAIS LIDIMUS, PROBUS E JUSTUS REPRESENTANTES DA LEI. 



    Caso não for o entendimento de Vossas Excelências roga a desclassificação do crime para receptação do artigo 180 do Código Penal, alterando a pena- base e reformado o regime inicial para o semiaberto ou aberto, garantindo-se a mais plena e efetiva vigência aos art. 33 e 59 do Código Penal ou substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos conforme entendimento desta ilustre casa e art. 44 § 3º do Código Penal, haja vista faz jus ao direito o paciente por não ser reincidente específico no crime em questão, sobretudo, reparando o bis in idem operado nas instâncias de origem, bem como concedida as benesses da justiça gratuita.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 12 de abril de 2021, sendo que somente no dia 4 de abril de 2024, foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis . 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão . 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo STF:



    (...)



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente